Tribunal: TJDFT
Processo: 0701192-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701192-47.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILSON OSMAR DE JESUS DECISÃO O Agravo de Instrumento apresentado pelo Distrito Federal não indica, de forma clara, a decisão agravada, o nome da parte recorrida e o número do processo de origem. Ademais, tem-se verificado, a existência de insurgências idênticas que apresentam as mesmas partes, razões e pedidos recursais em ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Assim, de forma a viabilizar a análise adequada do recurso, concedo ao Agravante o prazo de 5 (cinco) dias a fim de sanar as pendências apontadas, bem como informar eventual desistência de recurso idêntico, se for o caso. Brasília/DF, 3 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator